Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-63.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003124-54.2010.8.14.0005
APELANTE: MARIO SALES CAMBUI

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FURTO
COM ABUSO DE DIREITO
PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR EM SUAS DEPENDÊNCIAS. CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS AO SERVIDOR APELANTE E DE POSTERIOR ASSÉDIO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
ATO ILÍCITO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 6.000,00.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1 -

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Municipal, em indenizar o Apelante a título de danos morais, pela alegada ofensa a sua honra, dignidade e imagem.

2-Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

3-
Responsabilidade objetiva.
No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4-
Ato ilícito.
Depreende-se dos autos, que restou incontroversa a existência do furto da peça, bem como, a instauração de um procedimento para a apuração dos fatos em que o autor fora ouvido, tendo a testemunha José Martins Neto, que presenciou a apuração dos fatos em relação ao autor, consignado em seu depoimento que: “
o policial civil chamou todos que estavam na sala de ladrão; Que o policial civil ficou acusando o autor e dizendo que ele deveria aparecer com a peça; Que não houve agressões físicas e sim verbais

(...) Que de fora da sala ainda dava para ouvir o policial gritando com o autor(...) Que o autor não recebe mais serviços (...) Que o autor fica só cumprindo o horário de expediente; Que é como se fosse uma discriminação com o autor, pois todos os outros mecânicos recebem serviços;”
(Id 841358 - Pág. 4/5).

5-Desta forma, vislumbra-se no procedimento de apuração pelo Município a ocorrência de excessos ante a confirmação de ocorrência de agressões verbais ao Apelante, bem como, na existência de assédio no exercício de suas funções como relatado pela testemunha.

6-Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte da Administração. Contudo, excedendo o Ente Público o seu exercício regular de direito, passa à esfera do abuso de poder, o que restou evidenciado no presente caso.

7-Ao contrário do consignado na sentença de que
“As investigações em geral por parte da polícia civil jamais podem resultar em dano moral, principalmente quando os fatos apurados não dão causa a indiciamento e mesmo ação penal.”
, as investigações podem sim causar direito à reparação por danos
na hipótese de ocorrer o abuso de direito
, não se podendo olvidar que o exercício regular de direito está delimitado por contornos constitucionais em cotejo com aqueles trazidos pelos procedimentos previstos na legislação da espécie.

8-É certo que a administração pública deve envidar todos os esforços necessários na apuração de ilícitos, contudo essa apuração deve dar-se consoante os meios legais que se realizado dentro desses ditames não resultarão em direito à reparação.

Precedentes.

9-Ainda no que tange à espécie dos autos, o fato de haver contradição do Apelante em relação à alegação excessiva quanto ao tempo em que durou o depoimento, tal questão não tem o condão de retirar as agressões verbais sofridas, bem como, o assédio no fato de não lhe ser distribuído serviço, o que caracteriza mácula ao direito da personalidade, ainda que não nos moldes propostos pelo Apelante.

10- Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Município por danos morais, ademais, ainda que se possa inferir que as agressões partiram dos policiais civis e não do Município Apelado, observa-se que os policiais encontravam-se no gabinete do Secretário de Obras do Município e com a chancela deste, além de que a ausência de distribuição de serviços ao Apelante decorre de ato municipal, de forma que é inequívoca a responsabilidade do Apelado.

11-
Nexo Causal.
Elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

12-
Dano moral.
Com efeito, patente o constrangimento do Apelante ante as agressões verbais sofridas além da não distribuição de serviço por seus superiores, prática esta muito comum para isolar o trabalhador,
não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito, o qual gerou danos à dignidade e moralidade do Apelante.

13-
Valor da indenização.
A pretensão do Apelante consiste no arbitramento de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), entretanto, devem de ser consideradas as circunstâncias do caso concreto que não chegou a gerar maiores consequências, assim arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a
condição das partes,
para que não haja enriquecimento sem causa.

14-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
reformando a sentença apenas para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 à 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0003124-54.2010.8.14.0005-PJE) interposta por MARIO SALES CAMBUI contra MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada pelo Apelado.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 841361):

(...) ISTO POSTO, tratando-se de exercício regular de direito por parte da administração pública, não há que se falar em ocorrência de dano moral, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES o pedido e extingo o processo com resolução do mérito.

Sem custas, eis que deferido o benefício da justiça gratuita à fl. 24. (...)

Em razões recursais (Id 841363), o Apelante a
lega, em síntese, que o Secretário Municipal de Obras o chamou em seu gabinete para os atos investigatórios, fato confirmado por testemunhas e não contestado pelo Apelado.

Sustenta a prática abusiva do Estado foi claramente comprovada através dos depoimentos colhidos e da própria contestação, da ocorrência da acareação dos fatos quanto ao furto e de que o secretário municipal estava presente.

Aduz que se está discutindo como a investigação foi conduzida, uma vez que foram comprovados abusos em sua condução, sendo o secretário parte fundamental nas ações danosas ao recorrente, pelo que há a responsabilidade objetiva do Município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgada procedente a ação para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais por ofensa à honra, dignidade e imagem.

O Município Apelado apresentou contrarrazões (Id 841364), refutando as teses da apelação, bem como, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que, na qualidade de Parquet,
verificou que da questão debatida nos autos remanesce direito patrimonial e individual dos envolvidos na lide, não figurando menores ou incapazes, tornando despicienda a intervenção do
órgão ministerial
no presente feito em testilha
(Id
4351213).

É o relatório do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Municipal, em indenizar o Apelante a título de danos morais e materiais, pela alegada ofensa a sua honra, dignidade e imagem.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação dos elementos da responsabilização civil, o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Sendo o réu o Ente Público, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

"O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano."

Depreende-se dos autos, que restou incontroversa a existência do furto da peça, bem como a instauração de um procedimento para a apuração dos fatos em que o autor fora ouvido, tendo a testemunha José Martins Neto, que presenciou a apuração dos fatos em relação ao autor, consignado em seu depoimento que “
o policial civil chamou todos que estavam na sala de ladrão; Que o policial civil ficou acusando o autor e dizendo que ele deveria aparecer com a peça; Que não houve agressões físicas e sim verbais

(...) Que de fora da sala ainda dava para ouvir o policial gritando com o autor(...) Que o autor não recebe mais serviços (...) Que o autor fica só cumprindo o horário de expediente; Que é como se fosse uma discriminação com o autor, pois todos os outros mecânicos recebem serviços;”
(Id 841358 - Pág. 4/5).

Desta forma, vislumbra-se no procedimento de apuração pelo Município a ocorrência de excessos ante a confirmação de ocorrência de agressões verbais ao Apelante, bem como, na existência de assédio no exercício de suas funções como relatado pela testemunha.

Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado. Contudo, excedendo o Ente Público o seu exercício regular de direito, passa à esfera do abuso de poder, o que restou evidenciado no presente caso.

Ao contrário do consignado na sentença de que
“As investigações em geral por parte da polícia civil jamais podem resultar em dano moral, principalmente quando os fatos apurados não dão causa a indiciamento e mesmo ação penal.”
, as investigações podem sim causar direito à reparação por danos na hipótese de ocorrer o abuso de direito, não se podendo olvidar que o exercício regular de direito está delimitado por contornos constitucionais em cotejo com aqueles trazidos pelos procedimentos previstos na legislação da espécie.

É certo que a administração pública deve envidar todos os esforços necessários na apuração de ilícitos, contudo essa apuração deve dar-se consoante os meios legais que se realizado dentro desses ditames não resultarão em direito à reparação.

Ainda no que tange à espécie dos autos, o fato de haver contradição do Apelante em relação à alegação excessiva quanto ao tempo em que durou o depoimento, tal questão não tem o condão de retirar as agressões verbais sofridas, bem como, o assédio no fato de não lhe ser distribuído serviço, o que caracteriza mácula ao direito da personalidade, ainda que não nos moldes propostos pelo Apelante.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

C
RIME DE ABUSO DE AUTORIDADE PRATICADO POR POLICIAL MILITAR- ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCEDIMENTAL - INEXISTÊNCIA - RECEBIMENTO PRÉVIO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - RECUSA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DA PEÇA PÓRTICO -
AGRESSÃO VERBAL DESPROPOSITADA PRATICADA PELO AGENTE PÚBLICO CONTRA CIDADÃOS QUE TRANSITAVAM PELA RUA XINGADOS DE "VAGABUNDOS", "BÊBADOS" - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO - REJEIÇÃO - PROVA COLETADA NOS AUTOS QUE SE MOSTRA CONCATENADA E HARMÔNICA
- PENA BEM DOSADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. "O abuso de autoridade no exercício funcional do policial pode ser evidenciado de vários modos, desde a mera agressão verbal no ato da abordagem policial, bem como ações que culmine lesões e até mesmo tortura" (Valdeonne Dias da Silva, in "Abordagem Policial e Abuso de Autoridade" apud revista eletrônica jus.com.br).

(TJ-SC - APL: 00008268820148240067 São Miguel do Oeste 0000826-88.2014.8.24.0067, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 20/10/2017, Terceira Turma de Recursos - Chapecó) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÕES VERBAIS PRATICADAS POR POLICIAL MILITAR - USO ABUSIVO DE ALGEMAS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO
- CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa -
É devida indenização por danos morais decorrente de agressões praticadas por Policial Militar contra o cidadão
- A indenização deve se pautar no cânone da razoabilidade, de forma a ser suficiente para amenizar o sofrimento suportado pelo ofendido, sem se mostrar excessiva ou insignificante - Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário conhecido de ofício. Recurso voluntário prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10210100044325001 Pedro Leopoldo, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 23/10/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2014) – Grifo nosso

Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Município por danos morais, ademais, ainda que se possa inferir que as agressões partiram dos policiais civis e não do Município Apelado, observa-se que os policiais encontravam-se no gabinete do Secretário de Obras do Município e com a chancela deste, além de que a ausência de distribuição de serviços ao Apelante decorre de ato municipal, de forma que é inequívoca a responsabilidade do Apelado.

Por sua vez, o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

Sobre o dano moral, leciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

A apreensão deste conceito é fundamental para o prosseguimento do nosso estudo, notadamente no que diz respeito ao fato de a lesão se dar em direitos – repita-se! – cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro.”
(Manual de Direito Civil, Ed. Saraiva, 2ª edição, 2018, pág. 932)

Com efeito, patente o constrangimento do Apelante ante as agressões verbais sofridas além da não distribuição de serviço por seus superiores, prática esta muito comum para isolar o trabalhador,
não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito, o qual gerou danos à dignidade e moralidade do Apelante.

Quanto ao valor do dano moral, sabe-se que não há na legislação pátria delineamento do
quantum
a ser fixado a título de indenização por
dano

moral, competindo
ao
juiz
o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

Nítido, portanto, que a lacuna legislativa quanto aos critérios para
fixação,
leva o julgador a usar a máxima cautela e sopesar todo o conjunto probatório constante dos autos, estabelecendo a correlação entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e sirva de desestímulo às práticas inadequadas aos parâmetros da lei.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.
(Grifo nosso)

No mesmo sentido, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

(...)nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral,
tomando por base tão somente o patrimônio do devedor
. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (
Código Civil
Português, art.
496
, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44) – Grifo nosso

Não se pode olvidar de que a fixação do valor indenizatório deve
atender às circunstâncias do caso concreto, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

A pretensão do Apelante consiste no arbitramento de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), entretanto, devem de ser consideradas as circunstâncias do caso concreto que não chegou a gerar maiores consequências, assim arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a
condição das partes,
para que não haja enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, reformando a sentença apenas para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021